Tribunal: TJBA
Processo: 0333981-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333981-75.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO ANDRADE

APELADO: SAUIPE S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS INTERPOSTAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). APLICAÇÃO DO TEMA Nº 986 DO STJ. JULGAMENTO DO ERESP 1163020/RS. ACÓRDÃO REFORMADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o Juízo de Retratação nos autos de
Apelações Cíveis simultâneas n.º 0333981-75.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são recorrentes e recorridos
SAUIPE S/A
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REFORMAR
em juízo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA